Tribunal: TJPA
Processo: 0804379-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804379-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MICILENE DE NAZARE DO NASCIMENTO DA PAIXAO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. NOMEAÇÃO E POSSE. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL POR DECRETO MUNICIPAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública aprovada em concurso público e regularmente nomeada e empossada no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Mocajuba/PA, contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência destinada a assegurar o exercício do cargo e o pagamento da remuneração, após a suspensão de sua investidura por Decreto Municipal que instaurou auditoria interna, sem prévia instauração de processo administrativo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é lícita a suspensão do exercício funcional e da remuneração de servidora pública concursada, regularmente nomeada e empossada, com fundamento em auditoria administrativa, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação e a posse configuram atos administrativos perfeitos, que produzem efeitos concretos e geram situação jurídica individualizada em favor da servidora.

O poder-dever de autotutela da Administração Pública, embora autorize a revisão de seus próprios atos, encontra limites nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando há repercussão na esfera jurídica do administrado.

A suspensão unilateral da investidura funcional, sem prévio processo administrativo, viola os arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabelece que atos administrativos que produziram efeitos concretos somente podem ser desconstituídos após regular processo administrativo.

A supressão da remuneração de servidora pública caracteriza perigo de dano, em razão da natureza alimentar dos vencimentos, evidenciando o periculum in mora.

A presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública somente pode suspender ou invalidar atos de nomeação e posse de servidor público concursado, que já produziram efeitos concretos, mediante prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A suspensão do exercício funcional e da remuneração de servidor regularmente investido no cargo, sem devido processo legal, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, Súmula 20; STF, RE nº 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral); STF, RE nº 598.099/MS (Tema 161 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma
de
Direito Público, por unanimidade
de
votos,
CONHECER DO
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (Pa), data
de
registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MICILENE DE NAZARÉ DO NASCIMENTO DA PAIXÃO contra o MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, visando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir o exercício de suas funções no cargo público de Auxiliar de Serviços Gerais.

Alega a parte agravante que:

Foi regularmente aprovada em concurso público e nomeada para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Mocajuba/PA.

Tomou posse em dezembro de 2024, conforme documentos anexos, incluindo termo de posse, decreto de nomeação e convocação para cerimônia de posse.

No entanto, ao se apresentar na Secretaria Municipal para iniciar suas atividades em 02 de janeiro de 2025, foi impedida de permanecer no local sob justificativa administrativa.

Em seguida, o Decreto Municipal nº 67/2025 instaurou auditoria interna e suspendeu a investidura da servidora no cargo, sem instauração de processo administrativo regular.

Posteriormente, foi publicado o Decreto nº 019/2025, autorizando a contratação emergencial de pessoal sem concurso público, configurando, segundo a agravante, ilegalidade administrativa.

Em suas palavras, "a decisão do juízo de Mocajuba afronta o direito da servidora ao devido processo legal e contraditório, uma vez que a Administração não pode afastar um servidor concursado sem prévio procedimento administrativo."

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O ato de posse gera plenos efeitos jurídicos, e uma vez nomeada e investida no cargo, a servidora não pode ser impedida de exercer suas funções sem justificativa formal.

A auditoria interna instaurada não possui o condão de suspender unilateralmente a investidura no cargo ou interromper o pagamento da remuneração.

A conduta do Município fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual a Administração só pode invalidar atos administrativos mediante prévio contraditório e ampla defesa (RE 594296, Tema 138, STF).

A suspensão do cargo sem devido processo legal fere os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade (CF, art. 37).

O perigo de dano irreparável se confirma, pois a supressão da remuneração da servidora compromete sua subsistência, sendo que a jurisprudência reconhece a natureza alimentar dos vencimentos.

Por fim, requer que:

Seja concedida tutela de urgência, com determinação para que a agravante possa exercer suas funções no cargo, com o restabelecimento do pagamento de sua remuneração, sob pena de multa diária.

Seja reformada a decisão do Juízo de Mocajuba, com a concessão da tutela antecipada recursal.

Seja assegurado o direito da servidora ao contraditório e ampla defesa, impedindo que a Administração suspenda seu vínculo funcional sem o devido processo legal.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria momento em que proferi decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência – id. 25405959.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal – Id. 28785873.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento – Id. 28930070.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Constata-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em tela, quais sejam: a tempestividade, o cabimento, a regularidade formal, o interesse, a legitimidade, a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer, o que autoriza o seu CONHECIMENTO conforme as normas processuais vigentes.

Saliento ainda, que o conhecimento do
agravo
deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada
de
temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão
de
instância.

A controvérsia central do presente
agravo
reside em aferir a legalidade do ato administrativo que suspendeu o exercício funcional da Agravante, servidora pública aprovada em
concurso
, nomeada e empossada, sem a prévia instauração
de
um processo administrativo que lhe garantisse o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Impende destacar que a concessão
de
tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária,
de
modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos
de
convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre
de
um juízo
de
probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela
de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela
de
urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela
de
urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela
de
urgência
de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Sobre a matéria discutida, vislumbro que se trata tão somente
de
discussão
de
direito, ou seja, sobre a legalidade do ato administrativo proferido.

Os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais
de
vontade da Administração Pública com finalidade imediata
de
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo, nos termos do art. 37,
caput
da Constituição Federal (CF):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

Neste sentido, vislumbro que o ato
de
nomeação é um ato administrativo vinculado, por sua vez, regido por regras preestabelecidas, sendo estas lecionadas pelo próprio Poder Competente. Dessa forma, verifica-se que o recorrente se submeteu a legislação Municipal de Mocajuba e as regras editalícias do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2020/PMM.

Assim, a Lei Municipal nº 1.590/94 que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Mocajuba leciona que servidor público é toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo público, sendo que a partir da posse considerasse, legalmente, investido no cargo, conforme art. 3, §1º, 8 e 10, I da referida normativa:

“Art. 3º - Servidor Público é toda e qualquer pessoa legalmente investida em cargo público, sendo este último criado por lei, com denominação prevista e vencimento pago pelos cofres públicos municipais para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

Parágrafo 1º - Os cargos de provimento efetivo são aqueles providos através de concurso público.

(...)

Art. 8º - Com a posse, o servidor está investido no cargo público.

(...)

Art. 10º - A nomeação dar-se-á:

I - Para investidura em cargo efetivo ou de carreira, a qual dependerá de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas títulos, respeitados a ordem de classificação e o prazo de sua validade”.

A respeito dessa temática, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.099 no qual consolidou o Tema 161, de repercussão geral no qual explicou as situações excepcionais nos quais não é aplicado a regra geral do edital:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO
DE
VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO
DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação
de
nomear os aprovados dentro do número
de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade
de
situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de
acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública
de
nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever
de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores
de
uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade
de
cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional
de
no cumprimento do dever
de
nomeação deve ser extremamente necessária,
de
forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De
toda forma, a recusa
de
nomear candidato aprovado dentro do número
de
vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível
de
controle pelo Poder Judiciário.

(...)

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifo)

É válido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do
concurso
,
instrumento
pelo qual há a divulgação à população do quantitativo
de
novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante comprovou,
de
forma inequívoca, seu vínculo com a Administração Pública, apresentando os documentos relativos à sua aprovação no certame, bem como os atos
de
nomeação e posse no cargo de Auxiliar Serviços Gerais de Mocajuba/PA, ocorridos em dezembro de 2024. Tal situação jurídica gerou para si uma legítima expectativa de direito, amparada pela presunção
de
legalidade dos atos administrativos.

O ato que a afastou, o Decreto Municipal nº 67/2025, fundamentou-se na necessidade
de
uma auditoria para apurar supostas irregularidades. Embora a Administração Pública possua o poder-dever
de
rever seus próprios atos quando eivados
de
vícios – prerrogativa conhecida como autotutela e consolidada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) –, tal poder não é ilimitado.

O exercício da autotutela encontra barreiras intransponíveis nos princípios constitucionais fundamentais, especialmente quando o ato a ser revisto ou anulado já repercutiu concretamente na esfera jurídica dos administrados. No caso em tela, a nomeação e a posse da Agravante constituem atos administrativos perfeitos e que geraram direitos. A sua suspensão unilateral, sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), representa uma afronta direta a esses direitos.

A matéria não comporta maiores digressões, pois já foi objeto
de
análise aprofundada pelo STF em sede
de
repercussão geral. No julgamento do RE 594.296/MG que gerou o Tema 138
de
repercussão geral, a Suprema Corte firmou a seguinte tese:

Tema 138/STF:
Ao Estado é facultada a revogação
de
atos que repute ilegalmente praticados; porém, se
de
tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido
de
regular processo administrativo.

A jurisprudência do STF é antiga e pacífica nesse sentido, conforme se extrai também da Súmula 20, que protege o servidor concursado, mesmo em estágio probatório, contra demissões ou exonerações sem o devido processo legal.

Súmula 20/STF:
É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão
de
funcionário admitido por
concurso
.

Portanto, o ato do Município
de

Mocajuba
, ao suspender o exercício do cargo da Agravante sem lhe oportunizar defesa, revela-se, em análise perfunctória, manifestamente ilegal, o que configura a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
de
forma cristalina.

Da mesma forma, o perigo
de
dano (
periculum in mora
) é evidente e prescinde
de
maiores ilações. A remuneração do servidor público possui natureza alimentar, sendo indispensável à sua subsistência e dignidade. A supressão abrupta e indevida dessa verba acarreta prejuízos imediatos e
de
difícil reparação, justificando a intervenção urgente do Poder Judiciário para restabelecer o direito violado.

Este Egrégio Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, tem se posicionado
de
forma consistente pela necessidade
de
prévio processo administrativo para anulação
de
atos
de
nomeação e posse
de
servidores concursados.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
.
CONCURSO
PÚBLICO. ATO
DE
POSSE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO
DE
INVESTIDURA SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

de

instrumento
interposto por candidato regularmente nomeado e empossado no cargo
de
Professor
de
História - Zona Rural
de

Mocajuba
/PA, aprovado em
concurso
público homologado por edital. A parte agravante foi impedida
de
iniciar o exercício das funções em razão
de
Decreto Municipal nº 067/2025, que instaurou auditoria interna e suspendeu sua investidura, sem instauração
de
processo administrativo formal. Pleito
de
tutela
de
urgência para retorno ao cargo e percepção da remuneração foi indeferido pelo juízo
de
origem, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a suspensão
de
investidura em cargo público regularmente empossado, sem prévia instauração
de
processo administrativo.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

3. A Administração Pública possui o poder-dever
de
autotutela, podendo anular ou revogar seus atos, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos atingem direitos adquiridos ou interesses
de
particulares.

4. A nomeação e posse do agravante em cargo público configuram ato administrativo com efeitos concretos, sendo ilegítima sua suspensão sem o contraditório e a ampla defesa.

5. O Decreto nº 067/2025, ao suspender a investidura do servidor sem prévio processo administrativo, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

6. O perigo
de
dano irreparável decorre da privação da remuneração, verba
de
natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.

7. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a urgência (periculum in mora) justificam a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese
de
julgamento:

1. A autotutela administrativa deve respeitar o contraditório e a ampla defesa sempre que o ato implicar prejuízo a direito adquirido ou situação jurídica consolidada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Súmula 473/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 03.06.2019.

(TJPA –
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
– Nº 0804407-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
. SERVIDOR PÚBLICO. SUSPENSÃO
DE
EXERCÍCIO
DE
CARGO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo

de

Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu tutela
de
urgência em ação
de
obrigação
de
fazer, na qual a autora, servidora nomeada e empossada em cargo público, foi impedida
de
exercer suas funções em razão
de
auditoria instaurada pelo Município
de

Mocajuba
, sem prévia instauração
de
processo administrativo, sob alegação
de
irregularidades nas posses realizadas ao final da gestão anterior.

2. O Juízo
de
origem entendeu não demonstrada a probabilidade do direito, reconhecendo a prerrogativa
de
autotutela da Administração Pública e determinando a continuidade da auditoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do exercício das funções e da remuneração
de
servidora pública, regularmente nomeada e empossada, sem a instauração
de
prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES
DE
DECIDIR

4. A suspensão
de
direitos funcionais
de
servidor investido regularmente em cargo público exige prévia instauração
de
processo administrativo, nos termos dos arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

5. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) consolida que atos administrativos que produziram efeitos concretos somente podem ser desconstituídos mediante regular processo administrativo.

6. A natureza alimentar da remuneração e a ausência
de
devido processo legal configuram o perigo
de
dano, justificando a concessão da tutela
de
urgência.

7. A autotutela administrativa não pode ser exercida em afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo

de

Instrumento
provido para determinar o imediato restabelecimento do exercício das funções da agravante e do pagamento
de
sua remuneração.

(TJPA –
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO
– Nº 0804380-95.2025.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma
de
Direito Público – Julgado em 21/07/2025 ) (grifo nosso)

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim
de
alinhar o provimento jurisdicional à jurisprudência consolidada
de
nossos tribunais superiores e garantir a eficácia dos direitos fundamentais da Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória do Juízo
de
primeiro grau, para determinar que o Município de Mocajuba reintegre imediatamente a Agravante, ao pleno exercício
de
suas funções no cargo
de
Auxiliar de Serviços Gerais de Mocajuba/PA, com o consequente restabelecimento do pagamento integral
de
sua remuneração,
sob pena
de
manutenção da multa diária já fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso
de
descumprimento
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação
de
multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Oficie-se o Juízo da
Vara Única da Comarca
de

Mocajuba

sobre o julgamento do Acórdão.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026